Tribunal: TJSP
Processo: 2212900-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião sobre vagas autônomas de garagem. Decisão interlocutória indefere tutela provisória de urgência, objetivada, como cautelaridade ao resultado útil da demanda, para autores serem mantidos sob a posse das vagas de garagem. Inconformismo da parte autora. Não provimento. Decisão mantida.
1. Ausentes, porque não demonstrados, os requisitos autorizadores à

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião sobre vagas autônomas de garagem. Decisão interlocutória indefere tutela provisória de urgência, objetivada, como cautelaridade ao resultado útil da demanda, para autores serem mantidos sob a posse das vagas de garagem. Inconformismo da parte autora. Não provimento. Decisão mantida.
1. Ausentes, porque não demonstrados, os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 e 301, CPC/15).
2. Recurso desprovido.